Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA DE AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI N. 5.182/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 864 DO STF. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da aludida tese ao caso sob exame, por ausência de similitude. Afirma que o presente caso diz respeito à reestruturação da carreira dos servidores distritais que exercem atividades penitenciárias, promovida pela Lei Distrital n. 5.182/2013, e que o acórdão proferido no RE n. 905.357/RR (Tema n. 864) refere-se à revisão geral de remuneração dos servidores públicos quando prevista tão somente na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III. Salienta que o direito pleiteado pelo recorrente não se trata de revisão anual de remuneração, mas da aplicação da reestruturação de carreira disposta na Lei Distrital n. 5.182/2013, “tratando-se, portanto, do reajuste salarial específico e não reajuste salarial genérico”. Colaciona jurisprudência que entende embasar a sua tese.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 20359871.
V. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
VI. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 905.357, analisou o Tema n. 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado.
VII. Registre-se que a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário paradigma e sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), reforçam o entendimento de que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Referida decisão analisou o pedido do ente distrital ventilado sob o argumento de enfrentar situação jurídica semelhante, sendo que o Ilustre Ministro Relator entendeu que poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
VIII. Assim, ressoa claro que, embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos, bem como a decisão monocrática reportada levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente.
IX. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
X. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.